Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO SEGUINTE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO RETORNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 6.000,00).
1. O atraso do voo internacional ensejou a perda da conexão seguinte, inviabilizando por completo a viagem ao destino programado. Além disso, restou incontroverso o extravio de bagagem no voo de retorno, que perdurou por 2 (dois) dias. O atraso aéreo e o extravio de bagagem configuram falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pelos recorridos, impõe-se a condenação da recorrente ao ressarcimento das quantias relativas a passagens aéreas e hospedagem, na forma imposta por sentença.
3. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa dos recorridos foram significativamente afetados pela falha nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhes verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos da personalidade, sobretudo a dignidade.
4. O valor arbitrado em R$ 6.000,00, sendo R$3.000,00 para cada um dos recorridos, condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da falha na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço.
5. Quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a companhia aérea tenha agido de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.